Tribunal: STF
Processo: Rcl 91007
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Combinado 5 de Julho contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 no Processo 0101254-25.2025.5.01.0248, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 828/DF.

Consulta ao site do TRT1 revela que a controvérsia tem origem na Reclamação Trabalhista 0010559-45.2013.5.01.0248, que tramitou perante a 8a Vara do Trabalho de Niterói/RJ, na qual o clube esportivo Combinado 5 Julho foi condenado ao pagamento de salários em atraso e verbas correlatas a Carlos Henrique Dias dos Santos, pelos serviços de vigilância por este prestados.  A reclamatória trabalhista transitou em julgado em 18/3/2014 e a execução teve início em 16/3/2015.

O Combinado 5 de Julho não satisfez o crédito de modo espontâneo, o que resultou na penhora imobiliária da sede do clube. Realizado o leilão judicial, o imóvel foi arrematado por Multi Atacado e Varejo de Utilidades do Lar Ltda. A homologação da arrematação data de 21/6/2022, segundo consta do site do TRT1. 

Irresignado, o ora reclamante tentou, por diversos meios disponíveis, reverter a arrematação do bem, sempre sob a alegação da imprecisão da metragem do terreno. Não tendo obtido êxito, foi expedido mandado de imissão na posse em 22/1/2026, o qual se cumpriu em 29/1/2026.

O reclamante, embora não discuta a condenação da seara trabalhista porque já transitada em julgado, mantém sua insurgência quanto às dimensões do imóvel submetido ao leilão judicial. 

Nesse intuito, a fim de reverter a imissão na posse e redefinir as dimensões da área já arrematada, faz seu relato:

A MM. Juíza do Trabalho determinou, em fase de execução provisória, a imissão na posse em área de terreno que, conforme RGI, pertencente à UNIÃO FEDERAL E AO MUNICIPIO DE NITEROI.
A referida decisão determinou a imissão em área total superior à descrita no Edital de Praça (medida descrita: 40x70m), abrangendo área de segurança nacional/pública (terra de Marinha e doação do Município de Niterói, da qual o reclamante possui autorização com pagamento de taxa de ocupação para a União), sem que a União e o Município de Niterói tivessem participado da lide, usurpando a competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF)
Trata-se de usurpação de competência do STF (para definir o juízo competente) e afronta à autoridade de decisão, dado o caráter público da área e a inobservância das diretrizes de suspensão de remoções/imissões (documento 1, p. 2).

Segundo sustenta:

A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar matéria possessória sobre bens da União. A decisão recorrida afronta diretamente a jurisprudência desta Corte, que veda a imissão de posse de particulares em terras públicas sem a regular intervenção da União. 
A extrapolação da metragem (40x70m) contida no edital gera insegurança jurídica e confisco de propriedade pública por via transversa (documento 1, p. 3).

O reclamante ainda afirma que:

Consoante prova constante dos autos, o reclamante deu ciência pessoal á MM. Juíza de piso de que se trata de bens imóveis que não podem ser objeto de penhora e alienação, e que qualquer decisão contraria caracteriza, em tese, crime de abuso de autoridade, além de ser decisão anti jurídica, teratológica e inconstitucional, passando a ser o único caso em todo nosso Ordenamento Jurídico em que um particular será imitido na posse de bens públicos, fato estarrecedor quando a autoridade Judicial age de forma consciente e voluntaria, sabedora dos fatos, conforme peças em anexos (documento 1, p. 5).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:

[...] a procedência da reclamação para CASSAR a decisão que determinou a imissão na posse fora dos limites do edital e/ou sobre terras da União, confirmando a liminar (documento 1, p. 7).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar, como será explicitado.

A Secretaria Judiciária certificou que esta reclamação foi a mim distribuída por prevenção, em razão da Rcl 89.778/RJ, com identidade de partes e pedido. 

Na Rcl 89.778/RJ, o Combinado 5 de Julho, a fim de reverter o cumprimento do mandado de imissão na posse em favor do arrematante, alegou afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 MC/DF porque ela teria ocorrido, supostamente, fora dos limites do edital e/ou sobre terras da União. 

Naquela ocasião, decidi:

Em suma, o reclamante afirma que o Tribunal de origem violou o que decidido na ADPF 828/DF ao determinar a imissão na posse, em favor de Multi Atacado e Varejo de Utilidades do Lar, arrematante do terreno onde se localiza o Combinado 5 de Julho, porque, segundo este alega: a) as dimensões do terreno arrematado são maiores que o registro público do imóvel, de modo que a área excedente inclui terreno de propriedade da União e do Município de Niterói; b) por se tratar de área de propriedade da União, caberia ao Supremo Tribunal Federal assentar qual o tribunal competente para decidir sobre o terreno; c) não foram observadas as diretrizes de desocupação estabelecidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 828/DF.
[...]
Verifico que o teor da decisão reclamada não tem aderência estrita com o objeto da ADPF 828/DF, na qual se discutiram mecanismos para proteção de direitos fundamentais de pessoas em condição de vulnerabilidade social, jurídica e econômica, em razão de questões relacionadas ao direito de moradia, durante a vigência da pandemia da Covid-19 e seus efeitos, tampouco com a quarta tutela antecipada, deferida em 31/10/2022, a qual estabeleceu os critérios de desocupação a serem observados após o arrefecimento dos efeitos da crise sanitária.
Nesse passo, reitero que a decisão reclamada tem por base empírica fatos sem relação com o paradigma:
[...]
O reclamante é um clube esportivo e, portanto, pessoa jurídica que não se enquadra no escopo de proteção das decisões proferidas no bojo da ADPF 828. Não há nestes autos registro de comunidade vulnerável que ocupasse o terreno como moradia. O imóvel em questão era utilizado pela comunidade local para fins de práticas esportivas e socialização. 
Ademais, é de se observar que o mandado de imissão na posse foi expedido em 22/1/2026, enquanto o encerramento do estado de emergência em saúde pública de importância nacional foi declarado pela Portaria GM/MS 913, de 22/4/2022. 
Quanto à alegação de que a decisão reclamada usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, registro que a ADPF 828/DF não tratou de questões relativas à competência para decidir acerca de bens imóveis da União ou de qualquer outro ente federativo.     
Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o referido precedente e a decisão reclamada.
E, por fim, quanto à discussão relativa às dimensões do terreno, esta constitui matéria que demanda reexame fático-probatório, o que se mostra incabível nesta reclamação.
Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 
[...]
Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (Rcl 89.778/RJ, grifei).

A Reclamação 89.778/RJ transitou em julgado em 12/3/2026, sem interposição de recurso.

Agora o reclamante retoma o pedido julgado improcedente e requer nova análise, sob alegação de afronta a outro paradigma, a ADPF 1.008/DF, cuja ementa transcrevo:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. AL. C DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 9.760/1946. ZONAS DE INFLUÊNCIA DAS MARÉS. TERRENOS DE MARINHA. INC. VII DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREAS DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1.  Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida: questionamento sobre a recepção de norma anterior à Constituição de 1988. Precedentes. 2. A al. c do art. 1º do Decreto-Lei n. 9.760/1946 foi recepcionada pela Constituição de 1988 em razão de serem as zonas de influência das marés terrenos de marinha e integrarem o patrimônio da União, nos termos do inc. VII do art. 20 da Constituição da República. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente (ADPF 1.008/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/6/2023).

Note-se que, apesar da invocação de outro paradigma, a controvérsia ainda é a mesma julgada na Rcl 89.778/RJ. 

O reclamante segue discutindo a metragem do terreno no edital do leilão, a área arrematada e objeto da imissão na posse efetivada em 29/1/2026. Insiste na alegação de que a metragem do terreno leiloado para pagamento de dívida trabalhista está equivocada e invade terras da União. 

Ora, essa questão também já foi decidida e transitou em julgado. Transcrevo novamente, por oportuno:

E, por fim, quanto à discussão relativa às dimensões do terreno, esta constitui matéria que demanda reexame fático-probatório, o que se mostra incabível nesta reclamação (Rcl 89.778/RJ).

Assim, em que pese a invocação de novo paradigma, o caso concreto nesta ação é essencialmente o mesmo já decidido e sobre ele incidem os efeitos da coisa julgada. Não há argumento novo, pedido diverso, fato novo. E a reclamação não constitui a via adequada para a discussão acerca das dimensões do terreno por demandar matéria probatória. 

Portanto, concluo que o trânsito em julgado anterior tem a eficácia de tornar preclusas as alegações que também poderiam ter sido levantadas naquela ocasião, inclusive quanto à invocação do novo paradigma. 

Trata-se do efeito preclusivo da coisa julgada, previsto no art. 508  do Código de Processo Civil:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC. 

Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator